Tribunal: TJMT
Processo: 0002745-10.2014.8.11.0024
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002745-10.2014.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Doação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA FERREIRA DOS SANTOS LIRA - CPF: 230.081.481-15 (APELANTE), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO), MARTUILIO FERREIRA LIRA - CPF: 809.133.931-34 (APELANTE), MAURA FERREIRA LIRA - CPF: 567.167.961-34 (APELADO), PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - CPF: 483.715.301-10 (ADVOGADO), MARISTER FERREIRA LIRA - CPF: 795.764.941-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DOAÇÃO – DOAÇÃO INOFICIOSA – PRESCRIÇÃO – PRAZO DECENAL – CC, ART. 205 – TERMO INICIAL – DATA DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO OU DO REGISTRO DA DOAÇÃO NA MATRÍCULA DO BEM IMÓVEL – RECURSO PROVIDO. Segundo orientação pacífica da jurisprudência do STJ, “incide sobre as pretensões declaratórias de nulidade de doação inoficiosa o prazo prescricional decenal (art. 205 do CC/02), por ausência de previsão específica, e contado a partir da data da prática do ato nulo. (...). Outrossim, a pretensão recursal de se aplicar à hipótese dos autos o prazo decadencial previsto no art. 178 do CC/02 é juridicamente incabível. Isso porque as hipóteses de defeitos dos negócios jurídicos resguardam o agente e sua livre manifestação de vontade no momento do aperfeiçoamento do negócio entre as partes, ou seja, apenas o próprio contratante tem legitimidade para pleitear a anulação de negócio para o qual anuiu de forma viciada” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1321998/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 07/08/
2014, DJe 20/08/2014).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0002745-10.2014.8.11.0024 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARIA FERREIRA DOS SANTOS LIRA e MARTUILIO FERREIRA LIRA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade de Doação
” (Proc. no 2745-10.2014.8.11.0024 - Código 67291), ajuizada pelos apelantes contra MAURA FERREIRA LIRA e MARISTER FERREIRA LIRA, acolheu a prejudicial de mérito de decadência suscitada na contestação, extinguindo o feito com resolução de mérito, com espeque no art. 487, II, do CPC, por entender que realmente decaiu o direito dos autores de buscar a anulação da doação cuja validade é questionada na lide (cf. Id. no 7454580).

Os apelantes sustentam que a doação inoficiosa é ato nulo, e não anulável, que não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo, e, no caso, ressai inequívoca a nulidade da doação, tanto porque “
a primeira apelante
(Maria Lira)
fora enganada pelas apeladas para que
(...)
fizesse doação de todo o seu patrimônio comtemplando apenas 3 dos seus 4 filhos
”, quanto porque, “
quando da doação, não fora reservado bens para a manutenção da própria doadora
”, já que doou o “
imóvel rural onde residia, sem, contudo, reservar usufruto
”.

Pede o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja afastada a proclamação de decadência, com a determinação de retomada do processamento do processo na origem (cf. Id. no 7454581 e 7454582).

As apeladas não apresentam contrarrazões (cf. Id. no 7454585).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 23 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O objeto da lide é a doação do imóvel rural registrado na matrícula no 5.063 (anteriormente, no1228) do SRI da comarca de Chapada dos Guimarães-MT, efetuada pela autora Maria Ferreira dos Santos Lira em favor das rés Maura Lira Franco e Marister Ferreira em 14.01.2005 (cf. Id. no 7454305 - pág. 1/3) e averbado à margem da matrícula do imóvel em 21.03.2005 (cf. Id. no 7454305 - pág. 4 e 5).

Os autores buscam a declaração de nulidade da doação a partir de três distintas frentes de batalha; a primeira diz respeito a vício de consentimento (CC, art. 138 e ss), pois, segundo alegaram, a autora/doadora Maria Lira “
não sabia que estava assinando uma escritura pública de doação
”, tendo sido levada a erro pelas rés Maura e Marister para fins de indevida antecipação da herança; a segunda é relativa a inoficiosidade da doação, na medida em que se tratou de disposição do único bem da doadora sem a reserva do mínimo necessário a proporcionar a sua subsistência (CC, art. 548), e, ainda sob a mesma perspectiva, porém, em outro flanco, o terceiro ataque à validade do negócio dá-se pelo fundamento de que a doação excedeu o patrimônio disponível da autora/doadora, atingindo a legítima dos demais herdeiros, entre os quais se encontra o autor Martuilio Ferreira Lira (CC, art. 549) (cf. Id. no 7454247 e 7454248).

O Código Civil estabelece que é de quatro anos o prazo de decadência para pleitear a anulação do negócio jurídico por vício de consentimento (art. 178,
caput
), iniciando a contagem do prazo a partir do dia em que se realizou o negócio jurídico na hipótese de erro ou de dolo (art. 178, II), e, assim sendo, como a doação ocorreu em 14.01.2005, e a ação só foi proposta em 04.09.2014, é inegável que caducou o direito da autora/doadora de exigir a anulação do negócio por vício de consentimento, sendo irretocável a conclusão sentencial nesse ponto.

Já no que toca à inoficiosidade da doação, que é entendida como toda e qualquer liberalidade que ultrapasse a parte disponível do patrimônio do doador, tanto no que se refere à legítima dos herdeiros necessários (CC, art. 549) quanto na hipótese em que se deixa de se reservar o suficiente para proporcionar a sua própria subsistência (CC, art. 548), em que pese o intenso debate doutrinário acerca da espécie de nulidade relativa à doação inoficiosa (absoluta ou relativa), o eg. STJ possui firme entendimento de que se cuida de hipótese de anulabilidade do negócio jurídico, e que, em prol de se prestigiar e proteger a segurança jurídica, considerando que a questão envolve apenas direitos patrimoniais, o prazo a ser observado para o exercício da pretensão anulatória é naturalmente o prescricional, como é próprio dos direitos subjetivos de cunho patrimonial, sendo aplicável a regra geral da prescrição de dez anos (CC, art. 205), já que a lei civil não prescreve prazo específico. Posição que, aliás, foi recentemente reafirmada pela Corte Superior no julgamento do REsp no 1755379/RJ.

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. DOAÇÃO INOFICIOSA. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. REGISTRO DO ATO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça há muito firmou entendimento no sentido de que, no caso de ação anulatória de doação inoficiosa, o prazo prescricional é vintenário e conta-se a partir do registro do ato jurídico que se pretende anular. Precedentes. 3. Na hipótese, tendo sido proposta a ação mais de vinte anos após o registro da doação, é de ser reconhecida a prescrição da pretensão autoral. 4. Recurso especial provido.” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1755379/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 24/09/2019, DJe 10/10/2019)

Em específico quanto à incidência da prescrição, ao invés da decadência, “
a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que incide sobre as pretensões declaratórias de nulidade de doação inoficiosa o prazo prescricional decenal (art. 205 do CC/02), por ausência de previsão específica, e contado a partir da data da prática do ato nulo. Nesse sentido: REsp 1.049.078/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, DJe 01/03/2013; e REsp 259.406/PR, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, 4a Turma, DJ 04/04/2005; entre outros. Outrossim, a pretensão recursal de se aplicar à hipótese dos autos o prazo decadencial previsto no art. 178 do CC/02 é juridicamente incabível. Isso porque as hipóteses de defeitos dos negócios jurídicos resguardam o agente e sua livre manifestação de vontade no momento do aperfeiçoamento do negócio entre as partes, ou seja, apenas o próprio contratante tem legitimidade para pleitear a anulação de negócio para o qual anuiu de forma viciada
” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1321998/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 07/08/2014, DJe 20/08/2014).

Frente a esses apontamentos, não se pode dizer que decaiu o direito dos autores de pleitear a anulação da doação por inoficiosidade, e, considerando a incidência do prazo prescricional geral decenal, cujo início corresponde à data em que a doação foi registrada na matrícula do imóvel (21.03.2005), ainda não havia sido consumada a prescrição quando do ajuizamento desta ação (04.09.2014), de modo que inexiste qualquer prejudicial ao mérito da lide, devendo ser dado prosseguimento à instrução do processo em 1a Instância, com o devido enfrentamento da matéria de mérito.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para cassar a sentença, afastando a proclamação da decadência do direito dos autores, e determino o retorno dos autos à origem para seja retomada a marcha processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020